Tribunal: TCU
Processo: 040.660/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Mestra Ltda.,Valdice Castro Vieira da Silva, ex-prefeita no período de 1/1/2009 a 31/12/2012, e Mestra Ltda. (peça 123) em face do Acórdão 13330/2020-TCU-2a Câmara (peça 111), sob a relatoria da Exma. Ministra Ana Arraes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se apreciam, nesta fase, recursos de reconsideração interpostos por Valdice Castro Vieira da Silva e pela empresa Mestra Ltda. contra o Acórdão 13330/2020-TCU-Segunda Câmara , relatora Ministra Ana Arraes, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas especiais das recorrentes, aplicando-lhes multas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos art. 16, I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o arts. 281 e 285 do RI/TCU, em: 9.1 conhecer dos recursos de reconsideração, tornando insubsistente o Acórdão 13330/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2 julgar regulares as contas especiais de Valdice Castro Vieira da Silva e pela empresa Mestra Ltda., dando-lhes quitação plena; 9.3 notificar as recorrentes e a Procuradoria da República no Estado da Bahia a respeito desta deliberação.